Tribunal: TJSP
Processo: 4001543-73.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO indenizatória - AUTOR - CIRURGIA NA COLUNA LOMBOSSACRA - IMPLANTE DE PARAFUSOS E HASTES - ALTA MÉDICA - FORTES DORES POSTERIORES - DIAGNÓTISCO - QUEBRA DE DOIS PARAFUSOS - NOVA CIRURGIA PARA A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO - PONTAS DOS PARAFUSOS - PERMANÊNCIA NA COLUNA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO - PERÍCIA MÉDICA (IMESC) - CONCLUSÃO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - AUTOR - IMPUGNAÇÃO AO

Ementa:
AÇÃO indenizatória - AUTOR - CIRURGIA NA COLUNA LOMBOSSACRA - IMPLANTE DE PARAFUSOS E HASTES - ALTA MÉDICA - FORTES DORES POSTERIORES - DIAGNÓTISCO - QUEBRA DE DOIS PARAFUSOS - NOVA CIRURGIA PARA A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO - PONTAS DOS PARAFUSOS - PERMANÊNCIA NA COLUNA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO - PERÍCIA MÉDICA (IMESC) - CONCLUSÃO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - AUTOR - IMPUGNAÇÃO AO TRABALHO TÉCNICO - PLEITO DE PERÍCIA NOS COMPONENTES EXPLANTADOS e esclarecimentos do imesc - NECESSIDADE DE realização - JULGAMENTO - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - ART. 5o, LV, DA CF - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - RECONHECIMENTO - SENTENÇA - ANULAÇÃO.

APELO DO AUTOR PROVIDO E PREJUDICADO O DO CORRÉU HOSPITAL IFOR.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001543-73.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado HOSPITAL IFOR S.A., é apelado/apelante ROBERTO CARLOS
(JUSTIÇA GRATUITA), Apelados ACE SEGURADORA S.A e BIO 2 IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e
prejudicado o do corréu hospital Ifor V.U. .", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001543-73.2013.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/5
APELAÇÃO No 4001543-73.2013.8.26.0564
APELANTES: HOSPITAL IFOR S/A E ROBERTO CARLOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADOS: OS MESMOS E ACE SEGURADORA S/A E BIO 2
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES
LTDA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUÍZA DE 1o GRAU: FERNANDA YAMAKADO NARA
VOTO No 11.116
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
AUTOR
-
CIRURGIA
NA
COLUNA
LOMBOSSACRA - IMPLANTE DE PARAFUSOS E HASTES - ALTA
MÉDICA - FORTES DORES POSTERIORES - DIAGNÓTISCO - QUEBRA
DE DOIS PARAFUSOS - NOVA CIRURGIA PARA A RETIRADA E
SUBSTITUIÇÃO - PONTAS DOS PARAFUSOS - PERMANÊNCIA NA
COLUNA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO - PERÍCIA MÉDICA
(IMESC) - CONCLUSÃO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE -
AUTOR - IMPUGNAÇÃO AO TRABALHO TÉCNICO - PLEITO DE
PERÍCIA NOS COMPONENTES EXPLANTADOS E ESCLARECIMENTOS
DO IMESC - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - JULGAMENTO -
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - ART. 5o, LV, DA
CF - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - RECONHECIMENTO
- SENTENÇA - ANULAÇÃO.
APELO DO AUTOR PROVIDO E PREJUDICADO O DO CORRÉU
HOSPITAL IFOR.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
demanda e, em consequência, extingo o feito, com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do
CPC). Sucumbente, arcará o autor com o pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em 10% sobre o
valor atualizado atribuído à causa para o patrono de cada réu, nos termos do art. 85, §2o,
do CPC. Deverá ser observada, contudo, a gratuidade de justiça concedida. Ainda, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001543-73.2013.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/5
em vista a perda do objeto da pretensão vindicada na denunciação à lide, condeno o
litisdenunciante ao pagamento das custas e despesas processuais desembolsadas pela
litisdenunciada, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono desta, que
fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa principal, nos termos do artigo 85, §2o c/c
129, parágrafo único, ambos do CPC.” (fls. 513/517).
As partes apelaram. O Hospital Ifor sustenta que a
denunciação da lide da seguradora era obrigatória, nos termos do art. 70, III, do CPC.
Exalta que diante do reconhecimento da inexistência de culpa e com a improcedência da
lide principal, dá-se a perda de objeto da denunciação à lide. Observa o art. 129, parágrafo
único, do CPC não altera a ausência de responsabilidade pela verba sucumbencial. A
interpretação do dispositivo deve ser feita em conjunto com os arts. 82, § 2o, e 85, § 10.
Assim, pelo princípio da causalidade, o autor responde pelo ônus da sucumbência, tendo
em vista que deu causa ao processo. Ademais, em respeito ao princípio da eventualidade,
pugna que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, §
8o, do CPC, uma vez que não houve condenação, tornando-se a base de cálculo
desproporcional. O arbitramento em 10% sobre o valor da causa representa a vultuosa
quantia de R$ 28.503,20, passível de redução. Pretende a reforma da sentença (fls.
520/527).
Por sua vez, o autor argui preliminar de cerceamento de
defesa. Sustenta que impugnou o laudo e requereu esclarecimentos. Postulou ainda a
designação de outro perito para análise do quesito “quebra do parafuso”, não analisada
pelo juízo. A sentença se baseou em prova técnica que não estava concluída. No mérito,
expõe que transcorridos oito anos da cirurgia ainda sente dores. Custeou as despesas do
tratamento. Assevera que o réu foi responsável pelo material utilizado e pelo procedimento
cirúrgico, com o que se impõe a indenização pelas despesas com a nova cirurgia,
medicamentos, tratamentos e pela dor física e moral. Pretende a anulação ou reforma da
sentença (fls. 532/535).
As partes contrarrazoaram (fls. 539/551, 552/556, 557/565 e
566/570).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001543-73.2013.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/5
É O RELATÓRIO.
Em 16.1.2012, o autor se submeteu a procedimento cirúrgico
de artrodese (fusão) na coluna lombossacra (L4, L5 e S1). Implantaram-se os seguintes
elementos: (a) 2 Beta pro gran 1000- 3000 UM 5 g; (b) 2 parafusos pedic TWister
monoaxial 6. 5 x 40 mm; (c) 4 parafusos pedic tw ister monoaxial 6 5 x 45 mm; (d) 5
parafusos travas sextavado; (e) 2 Parafusos Trava Sextavado; (f) 2 hastes Twister 5,8x 70
mm. Todos os materiais foram confeccionados pela corré Bio 2.
Após a alta médica retornou ao trabalho em maio de 2012.
No mês de agosto passou a sentir fortes dores. Após exames, constatou-se a quebra de dois
parafusos de titânio, a despeito da ausência de trauma ou esforço. Afastou-se da atividade
laboral e procedeu a nova cirurgia em 15.12.2012 em outro hospital. Necessitou substituir
seis parafusos e duas hastes. As pontas de dois parafusos quebrados permaneceram
alojadas na coluna em razão da impossibilidade de extração, causando-lhe sofrimento
álgico.
Relata que o convênio médico é na modalidade de
coparticipação. Custeia 10% de todos os gastos (consultas, medicamentos, exames,
internações e cirurgias). Exalta que a responsabilidade dos réus é solidária. O hospital
indicou o fornecedor dos componentes implantados, que disponibilizou o material de má
qualidade.
Afirma que “... as requeridas não se preocuparam com a
saúde do requerente. Foi-lhe entregue um material de péssima qualidade, aliás que sequer
se pode crer que seja realmente de titânio, que sequer existe notícias de que o material
titânio seja possível romper-se”. (fls. 4).
Pretende indenização por danos morais de 300 salários
mínimos, pensão mensal vitalícia de 10 salários mínimos, indenização por danos materiais
de R$ 75.000,00 e estéticos estimados em R$ 200.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001543-73.2013.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/5
O juízo deferiu a denunciação da lide da seguradora do
hospital (fls. 309). Produziu-se a perícia médica pelo IMESC (fls. 464/476). Após
manifestação das partes sobreveio o julgamento pela improcedência do pedido, fundado na
ausência de nexo de causalidade e consequente perda do objeto da lide secundária.
Contudo, ao se manifestar sobre o trabalho técnico, o autor
apresentou questionamentos, passíveis de análise (fls. 486/487). Insistiu na análise dos
materiais utilizados na primeira cirurgia, que foram conservados, conforme exposto na
inicial:
“Os parafusos e acessórios que foram retirados da coluna
cervical do Requerente em razão do que está exposto na presente ação serão entregues
oportunamente ao Ilustre Perito judicial, ou a outrem a quem Vossa Excelência assim
determinar tendo em vista a impossibilidade física de juntada nos autos face o processo
eletrônico, entretanto anexa foto dos mesmos.” (fls. 5).
A causa de pedir se embasa na má qualidade dos parafusos e
componentes utilizados na primeira cirurgia, os quais implicaram na intervenção
subsequente e custos adicionais. Imprescindível, assim, a realização de abordagem técnica
para a aferição do fato. Impõe-se a dilação probatória para estancar qualquer dúvida a
respeito, inclusive com esclarecimentos do IMESC sobre o que postulado pelo autor. O
julgamento ofendeu à ampla defesa e ao contraditório, garantias asseguradas pelo art. 5o,
LV, da Constituição Federal.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo para anular
a sentença, determinando a realização de perícia nos componentes fornecidos pela Bio 2,
impondo ainda que o IMESC preste os esclarecimentos pleiteados (fls. 486/487). DOU
POR PREJUDICADO o apelo do Hospital Ifor.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR